Tribunal: TJDFT
Processo: 0000959-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000959-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUÍS ARAUJO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado que a tentativa de subtração foi praticada mediante grave ameaça, descabe a pretendida desclassificação para o crime de furto. 2. Para que a tese de coculpabilidade seja acolhida e os fatores sociais sejam levados em consideração na aplicação da reprimenda, é imprescindível que se identifique íntima relação entre a alegada omissão estatal e o fato delituoso, o que não ocorreu na espécie. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando a ausência de justificativa plausível e razoável para considerar a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena-base, entendendo que no caso concreto a fração de 1/8 (um oitavo) seria mais adequada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao citado dispositivo do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, ao tratar da dosimetria da pena, assentou in verbis: “...o juiz detém margem para externar sua convicção, sendo coerente este subjetivismo quando o somatório das circunstâncias judiciais apresente justificativa bastante para a quantificação da pena-base acima do mínimo legal. Neste cerne, releva salientar que a lei não determina qualquer critério lógico ou matemático a ser seguido na dosagem do quantum da pena, devendo o magistrado, no entanto, observar os princípios constitucionais de regência, notadamente o da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. No caso, a exasperação da pena-base em 09 (nove) meses de reclusão em razão da valoração negativa de cada circunstância judicial mostra-se razoável, se considerada a pena mínima – 4 (quatro) anos – e a máxima – 10 (dez) anos – em abstrato cominada ao delito de roubo. Levando-se o critério puramente matemático, o intervalo de 6 (seis) anos, existente entre ambas, quando dividido pela quantidade de circunstâncias judiciais, é dizer 8 (oito), poderia levar a exasperação de pena em apenas 9 (nove) meses para cada circunstância valorada negativamente. À vista disso, mantida a análise desfavorável dos antecedentes do réu, e avaliadas favoravelmente todas as demais circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.” (id 13823589, pag.9) A respeito do tema, a Corte Superior tem o seguinte entendimento: “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”. (AgRg no AREsp 1602204 / TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 16/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, como pretende o recorrente, é providência que demanda o revolvimento de material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006